Tribunal: STF
Processo: HC 82899
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Audiência. Inquirição de
   testemunhas da acusação. Réu preso ausente, embora requisitado.
   Ato realizado a pedido do defensor constituído. Ausência de
   prejuízo ao réu. Nulidade inexistente. HC denegado. Precedentes.
   Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do
   vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu.